Tribunal: TJDFT
Processo: 0704007-97.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA (SEM CARÁTER TERMINATIVO) QUE INDEFERIU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, COM PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Recurso inominado interposto pelo devedor contra decisão de rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença, a qual determinou o prosseguimento da execução, nos seguintes termos: (...) considerando que o executado não demonstrou interesse em cumprir a obrigação de forma espontânea, uma vez que permaneceu cobrando valor superior ao que seria o do parcelamento, e tendo em vista a sua capacidade econômica e porte, o montante arbitrado não se mostra desproporcional ou excessivo, tampouco representa enriquecimento ilícito da parte contrária, mormente em se considerando a fixação de limite para a sua incidência. Assim, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não há se falar em redução do valor arbitrado a título de astreintes, sendo necessária a sua manutenção, como forma de incentivo ao adimplemento da obrigação imposta (...) acolho os embargos de declaração para sanar a omissão constante da decisão proferida, a qual passa a ser integrada pela fundamentação acima exposta. Outrossim, diante dos fundamentos apresentados, indefiro o pedido de redução da multa. Aguarde-se a preclusão do ato judicial. Publique-se. Intime-se.
II. Conforme estabelecido no Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, caberá a Turma Recursal julgar recurso inominado contra decisões definitivas ou terminativas proferidas nos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública (artigos 11 e 28).
III. Em observância ao princípio da taxatividade (Lei 9.099/95, artigos 41 e 52 c/c CPC, art. 994), o recurso interposto não pode ter por objeto a decisão interlocutória que indeferiu impugnação em fase de cumprimento de sentença, por ausência de previsão legal. Destaca-se que a referida decisão não extinguiu o procedimento executivo (Precedente: TJDFT, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais, acórdão 1149113, DJE: 13/02/2019), nem tem natureza terminativa.
IV. No mais, contra decisões proferidas em fase de cumprimento de sentença, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação, o recurso cabível é o Agravo de Instrumento (Súmula 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF). Logo, não há de se falar em aplicação do princípio da fungibilidade, ante a incompatibilidade de procedimento (Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1aTR, acórdão 1324735, DJE: 9/4/2021; 3a TR, acórdão 1313919, DJE: 12/2/2021).
V. Recurso não conhecido. Custas e honorários (10% do valor da causa) pelo recorrente (Lei 9.099/95, art. 55).